Tribunal: TJDFT
Processo: 0746376-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746376-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (autos n.o 0715305-81.2018.8.07.0001), ajuizada em face de AFONSO ANTONIO DA SILVA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que os valores eventualmente existentes nas contas vinculadas ao FGTS, PIS e Abono Salarial são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por possuírem natureza alimentar. Irresignado, a parte Agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis do devedor, a medida requerida visa apenas à obtenção de informações sobre a existência de valores nas referidas contas, não se tratando de pedido de penhora imediata. Aduz que a diligência pretendida é de caráter meramente informativo e não implica, por si só, violação à impenhorabilidade legalmente prevista. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, e impôs indevida limitação ao poder instrutório do magistrado. Sustenta que a jurisprudência admite a expedição de ofícios para fins de localização de bens, mesmo que impenhoráveis, especialmente diante da ausência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito. Nesse contexto, alega a necessidade de adoção de medidas excepcionais, conforme autoriza o art. 139 do CPC. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo, a fim de que seja imediatamente deferida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, considerando a iminência da prescrição da pretensão executória, prevista para 01/11/2025, o que configura o periculum in mora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal, viabilizando a obtenção de informações sobre a existência de valores nas contas vinculadas ao FGTS e PIS do executado. Preparo regular (ID n°. 77605201). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O art. 789 do CPC dispõe que:“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “apenhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa forma, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como o que se pretende nesta decisão, verifica-se que a impenhorabilidade do saldo de contas vinculadas ao FGTS e ao PIS só pode ser mitigada para pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, conforme entendimento jurisprudencial. Assim, em razão da natureza alimentar dos valores vinculados às contas vinculadas ao FGTS e ao PIS, os quais são destinados à proteção do trabalhador em situação de vulnerabilidade, entende-se que a medida pretendida não deve ser acolhida, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador